Tribunal: TJBA
Processo: 8034883-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034883-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MANOEL MARTINS DA SILVA JUNIOR

Advogado(s)
:
RAFAEL CAVALCANTI PEREIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO PRINCIPAL. DESPACHO QUE DETERMINA EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ATO IRRECORRÍVEL. ARTIGO 1.001 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANUTENÇÃO DO DECISUM.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno interposto por MANOEL MARTINS DA SILVA JUNIOR em face da decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por ele manejado. O recurso principal visava reformar pronunciamento judicial de primeiro grau que ordenou a emenda da petição inicial para comprovação do estado de superendividamento e adequação do plano de pagamento aos parâmetros legais. A decisão ora agravada fundamentou-se na natureza meramente ordinatória do ato impugnado, o que inviabilizaria a interposição de Agravo de Instrumento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em definir se o ato judicial que determina a emenda da petição inicial para fins de regularização processual possui carga decisória capaz de desafiar recurso ou se configura despacho de mero expediente. Busca-se verificar a legalidade da decisão monocrática que obstou o seguimento do Agravo de Instrumento com fundamento no artigo 1.001 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pronunciamento judicial que ordena a emenda da petição inicial carece de conteúdo decisório imediato, tratando-se de ato destinado exclusivamente a impulsionar o andamento do feito e sanear irregularidades formais. O artigo 1.001 do Código de Processo Civil estabelece expressamente que dos despachos não cabe recurso, uma vez que tais atos inexistirão prejuízo ou gravame à parte enquanto não houver manifestação sobre o mérito da pretensão ou indeferimento da inicial. Desse modo, o inconformismo da parte deve ser manifestado em momento processual oportuno, sendo correta a decisão monocrática que reconheceu a inadmissibilidade do recurso mediante a falta de interesse recursal e a taxatividade do rol do artigo 1.015 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
"O despacho que determina a emenda da petição inicial, por ser ato de mero expediente e desprovido de conteúdo decisório, é irrecorrível, conforme inteligência do art. 1.001 do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 203, § 3º, 932, III, e 1.001.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA - Agravo: 80106071820238050000, Relator.: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/08/2017, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/09/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8034883-45.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
MANOEL MARTINS DA SILVA JUNIOR
e como Agravado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto por
MANOEL MARTINS DA SILVA JUNIOR
, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .